Tribunal: TJDFT
Processo: 0754583-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. CRIME HEDIONDO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus em que se pleiteia a concessão de autorização para trabalho externo e saída temporária ao paciente condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, do CP). A defesa alega constrangimento ilegal em razão da demora na juntada do exame criminológico e questiona a validade de sua exigência para a concessão dos benefícios pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do exame criminológico para a concessão de benefícios externos configura ilegalidade; e, (ii) determinar se houve constrangimento ilegal pela demora na juntada do exame aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o exame criminológico foi devidamente juntado aos autos, tendo o juízo da execução proferido decisão em conformidade com ele, resta prejudicada a análise de eventual constrangimento ilegal, quanto a tal ponto.

4. Caso tenha sido exigido exame criminológico para concessão de benefício externo ao paciente condenado por crime hediondo, não há falar em ilegalidade de tal exigência, estando em conformidade com a jurisprudência desta turma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I; Lei no 8.072/90. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; Acórdão 1913724, 0733605-84.2024.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05/09/2024; Acórdão 1874320, 0717922-07.2024.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 06/06/2024.